Tribunal: TJPA
Processo: 0001860-66.2010.8.14.0008
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA ? ART. 121, § 2º, INCISO II E IV, DO CPB - TRIBUNAL DO JÚRI ? 1) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE NÃO CONHECIDO ? INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA ? MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO TRAZIDA AO CONHECIMENTO DA CORTE ATRAVÉS DE HABEAS CORPUS. Mostra-se inadequada a via eleita para apreciação do pedido para apelar em liberdade veiculado pelo recorrente, na medida em que deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus. Equívoco procedimental que prejudicou a análise da questão, visto que o almejado direito de recorrer em liberdade tem por termo final justamente o julgamento do apelo defensivo nesta instância recursal. 2) PEDIDO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA PARA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS ? IMPROVIMENTO ? Inafastável a condenação do réu nas custas processais conforme previsão do art. 804 do CPP, podendo a eventual isenção do pagamento destas ser avaliada pelo juízo da execução penal, a quem compete aferir a situação econômica do apenado no momento do adimplemento do título condenatório. 3) PLEITO DE NULIDADE DO JULGAMENTO PELA ALEGADA CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS - CONSELHO DE SENTENÇA QUE NÃO ACATA TESE DE LEGITIMA DEFESA, EXCESSO CULPOSO OU HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. TESE ACUSATÓRIA ACOLHIDA COM RESPALDO NA PROVA DOS AUTOS ? IMPROVIMENTO ? SOBERANIA DOS VEREDITOS DO TRIBUNAL DO JÚRI ? Não é manifestamente contrária a prova dos autos a decisão do Conselho de Sentença que acolhe a tese acusatória, reconhecendo autoria e materialidade delitiva imputadas ao apelante. A prova nos autos é suficiente para demonstrar a autoria e materialidade do delito, aptas embasar a tese acatada pelos jurados que optaram por uma das versões apresentadas em plenário, tendo o acusado, inclusive, confessado a prática do crime. Instrução processual que revelou a tese de que o acusado golpeou a vítima, seu cunhado, com dois golpes de faca pelas costas, impossibilitando sua defesa, imbuído de animus necandi decorrente de desavença anterior entre ambos, por ter o ofendido dançado sobre uma caixa de som pertencente ao réu, configurando o motivo torpe. 5) PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA BASE MAIS PRÓXIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA AVALIAÇÃO EQUIVOCADA DOS VETORES DO ART. 59 DO CPB. IMPROVIMENTO. REAVALIAÇÃO DA DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA PENA BASE POR MOTIVOS DIVERSOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº.: 23 DO TJEPA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE PELA MENORIDADE PENAL. IMPROVIMENTO. COMPENSAÇÃO COM A QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº.: 545 DO STJ. REDUÇÃO DA PENA EM SEIS MESES. PENA DEFINITIVA QUANTIFICADA EM 20 (VINTE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO. 6) RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM DE OFÍCIO, RECONHECIDA EM BENEFÍCIO DO APELANTE A ATENUANTE DA CONFISSÃO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº: 0001860-66.2010.814.0008.
COMARCA DE ORIGEM: Barcarena (VARA CRIMINAL).
APELANTE: Diego da Silva Marinho (Adva. Elenize das Mercês Mesquita - OAB/Pa nº.: 19.110).
APELADO: A Justiça Pública.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Cláudio Bezerra de Melo.

RELATORA: DESA. VANIA FORTES BITAR.
APELAÇÃO PENAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA - ART. 121, § 2º, INCISO II E IV, DO CPB - TRIBUNAL DO JÚRI -

1)
PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE NÃO CONHECIDO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO TRAZIDA AO CONHECIMENTO DA CORTE ATRAVÉS DE HABEAS CORPUS. Mostra-se inadequada a via eleita para apreciação do pedido para apelar em liberdade veiculado pelo recorrente, na medida em que deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de
habeas corpus
. Equívoco procedimental que prejudicou a análise da questão, visto que o almejado direito de recorrer em liberdade tem por termo final justamente o julgamento do apelo defensivo nesta instância recursal.
2)
PEDIDO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA PARA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPROVIMENTO - Inafastável a condenação do réu nas custas processais conforme previsão do art. 804 do CPP, podendo a eventual isenção do pagamento destas ser avaliada pelo juízo da execução penal, a quem compete aferir a situação econômica do apenado no momento do adimplemento do título condenatório.
3)
PLEITO DE NULIDADE DO JULGAMENTO PELA ALEGADA CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS - CONSELHO DE SENTENÇA QUE NÃO ACATA TESE DE LEGITIMA DEFESA, EXCESSO CULPOSO OU HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. TESE ACUSATÓRIA ACOLHIDA COM RESPALDO NA PROVA DOS AUTOS - IMPROVIMENTO - SOBERANIA DOS VEREDITOS DO TRIBUNAL DO JÚRI - Não é manifestamente contrária a prova dos autos a decisão do Conselho de Sentença que acolhe a tese acusatória, reconhecendo autoria e materialidade delitiva imputadas ao apelante. A prova nos autos é suficiente para demonstrar a autoria e materialidade do delito, aptas embasar a tese acatada pelos jurados que optaram por uma das versões apresentadas em plenário, tendo o acusado, inclusive, confessado a prática do crime. Instrução processual que revelou a tese de que o acusado golpeou a vítima, seu cunhado, com dois golpes de faca pelas costas, impossibilitando sua defesa, imbuído de
animus necandi
decorrente de desavença anterior entre ambos, por ter o ofendido dançado sobre uma caixa de som pertencente ao réu, configurando o motivo torpe.
5)
PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA BASE MAIS PRÓXIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA AVALIAÇÃO EQUIVOCADA DOS VETORES DO ART. 59 DO CPB. IMPROVIMENTO. REAVALIAÇÃO DA DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA PENA BASE POR MOTIVOS DIVERSOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº.: 23 DO TJEPA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE PELA MENORIDADE PENAL. IMPROVIMENTO. COMPENSAÇÃO COM A QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº.: 545 DO STJ. REDUÇÃO DA PENA EM SEIS MESES. PENA DEFINITIVA QUANTIFICADA EM 20 (VINTE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO
. 6) RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM DE OFÍCIO, RECONHECIDA EM BENEFÍCIO DO APELANTE A ATENUANTE DA CONFISSÃO. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer parcialmente do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, reconhecendo em favor do recorrente, de ofício, a atenuante da confissão espontânea, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, concluída aos 30 dias do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
Desa.
VANIA FORTES BITAR
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
DIEGO DA SILVA MARINHO
, inconformado com a sentença (
fls. 404/405
) proferida pelo MMº Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena que, após deliberação soberana do Conselho de Sentença, condenou o apelante pela prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, §2º, incisos II e IV, do CPB, cominando-lhe a pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Em razões recursais (
fls. 431/448
), pugnou o apelante preliminarmente pela concessão do seu direito de recorrer em liberdade e pelo deferimento do benefício da gratuidade judicial, ante a hipossuficiência do acusado.

No mérito, alegou que a decisão do Conselho de Sentença foi contrária às provas dos autos, pois desconsiderou as teses de legitima defesa, excesso culposo na legitima defesa e homicídio privilegiado suscitados pela defesa técnica, razão pela qual, pleiteia por sua submissão a novo julgamento.

Alternativamente, pugnou pelo redimensionamento da pena ante a ausência de fundamentação idônea para valorar negativamente os vetores do art. 59 do CPB, e ainda, a aplicação da atenuante da menoridade penal em benefício do recorrente.

Em contrarrazões (
fls. 449/452
), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, tão somente para que seja concedida a isenção das custas judiciais ao recorrente.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (
fls. 462/470
) pelo conhecimento e parcial provimento, a fim de que seja reduzida a pena base aplicada ao apelante, aproximando-a do mínimo legal, reformando a valoração negativa da culpabilidade e consequências do crime.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a exordial que no dia 22.06.2010, por volta das 19h00min, na Rua Principal de Vila do Conde, o acusado Diego da Silva Marinho, assassinou com golpes de facada o seu cunhado e primo Lucival, de 15 (quinze) anos de idade.

Informa que no dia do fato o denunciado embebedou-se com amigos desde as 10h00min da manhã até o momento da prática criminosa. Inicialmente a bebedeira ocorreu na praia do Conde, e depois, já alcoolizado, o acusado continuou a beber na frente da sua própria casa.

Em dado momento, já sob o efeito do álcool, o acusado avisou para sua companheira Marinete Lobato Neves que iria matar o irmão dela, momento em que ela imediatamente tentou esconder uma faca, tipo peixeira, que havia na casa, mas o réu já a tinha em suas mãos.

Empunhado com a faca, o denunciado aproximou-se da vítima sorrateiramente e desferiu dois golpes em seu abdômen. Já ferida, a ofendida ainda correu para longe de seu algoz, tendo sido socorrido por terceiros, contudo, não resistiu e foi a óbito no centro de saúde de Vila do Conde.

De acordo com as testemunhas ouvidas pela polícia, o acusado havia tido um entrevero com o ofendido em uma festa de aniversário quando este teria dançado em cima de uma caixa de som de propriedade do réu, tendo desde então passado a dizer que iria matar a vítima.

Assim, foi o apelante denunciado e pronunciado (f
ls. 331/332-v
) como incurso no art. 121, §2º, incisos II e IV, do CPB, tendo sido sentenciado após deliberação do Conselho de Sentença, à pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão em regime fechado.

De início, ressalta-se que o pedido do recorrente para apelar em liberdade mostra-se inadequado na via eleita, na medida em que deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de
habeas corpus
.

Assim sendo, verifica-se que o equívoco procedimental prejudicou a análise da questão, visto que o almejado direito de recorrer em liberdade tem por termo final justamente o julgamento do apelo defensivo nesta instância recursal, razão pela qual
não conheço da preliminar suscitada
e passo a análise do mérito recursal.

Ainda em sede prefacial, requer o recorrente a isenção do pagamento das despesas processuais estabelecidas na sentença, fundamentando-se na sua hipossuficiência financeira.

Nesse sentido, tem-se que
o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita a fim de isentar o réu do pagamento das custas processuais mostra-se inviável
, sendo inafastável a condenação nas custas processuais em conformidade com o previsto no art. 804 do CPP. Contudo, a eventual isenção do pagamento destas em razão da situação econômica do apenado é matéria que pode ser avaliada pelo juízo da execução no momento do adimplemento do título condenatório. Nesse sentido:
TJMG: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - PRELIMINAR - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INVIABILIDADE - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS-INIMPUTABILIDADE -INOCORRÊNCIA - DECOTE DA AGRAVANTE REINCIDÊNCIA - NÃO CABIMENTO- DETRAÇÃO - NÃO CABIMENTO- NÃO CABIMENTO - SURSIS - IMPOSSIBILIDADE- SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA- IMPOSSIBILIDADE-
JUSTIÇA GRATUITA - SUSPENSÃO DAS CUSTAS - JUÍZO DA EXECUÇÃO.
(...)
- Verificar a miserabilidade do condenado para fins de deferimento dos benefícios de gratuidade de justiça e a consequente suspensão do pagamento das custas processuais cabe ao juízo da execução, em razão da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório.
(TJ-MG - APR: 10024180683799001 MG, Relator: Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 07/05/2020, Data de Publicação: 11/05/2020)
TJDF: PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO.
PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 804, DO CPP.SENTENÇA MANTIDA. 1. Ainda que o réu seja beneficiário da justiça gratuita, é de rigor sua condenação no pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP). 2. A isenção do pagamento das custas pelo réu condenado é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, a quem incumbirá, na época oportuna, decidir sobre o alegado estado de miserabilidade.
3. Recurso conhecido e desprovido
(TJ-DF 20180110058634 DF 0000065-87.2018.8.07.0003, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 14/03/2019, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/03/2019 . Pág.: 170/183)

No mérito, argui o recorrente que a conclusão firmada pelo Conselho de Sentença contraria a prova dos autos, uma vez que não acatou as teses suscitadas pela defesa, consistentes na legitima defesa (art. 25 do CP), excesso culposo na legitima defesa (art. 23, parágrafo único) e homicídio privilegiado (art. 121, §2º, ambo do CPB), razão pela qual, requer, ao final, sua submissão a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

De início, verifica-se que
a materialidade delitiva restou comprovada nos autos através do laudo necroscópico de
fl. 260
, atestando a existência de ferida incisa, aberta, de 3,5 cm, na região deltoidea direita e ferida perfuro-incisa, aberta, de 4cm, na região lombar direita, que deram causa a morte da vítima por hemorragia interna e externa, causada por ação perfurocortante.

Quanto a autoria delitiva, os depoimentos colhidos em audiência (
mídia de fl. 177
) mostram-se suficientes para se firmar a tese acusatória acolhida pelo corpo de jurados
, senão vejamos:

Sobre o fato delituoso, a testemunha Marinete Lobato Neves, ex-companheira do acusado e irmã da vítima, declarou que:
¿(...) estava presente no dia dos fatos, porém não presenciou o fato; Que estavam reunidos em sua casa; Que era uma terça-feira; Que estavam todos bebendo, inclusive o acusado e a vítima, contudo, ninguém estava porre;
Que o acusado perguntou para a depoente: `se eu fizer alguma coisa com o teu irmão (vítima) o que tu vais fazer?¿; Que respondeu que não iria fazer nada; Que achava que o acusado estava brincando com ela; Que começou a ficar desesperada e chorar; Que antes do ocorrido, seu irmão (vitima) e o acusado (seu ex-companheiro), já haviam brigado no aniversário de sua filha, contudo, não sabe informar o motivo; Que soube que ambos brigaram porque o ofendido dançou em cima da caixa de som do acusado; Que quando o acusado lhe disse que iria fazer alguma coisa com o seu irmão a depoente chorou porque sentiu uma coisa forte no coração; Que o acusado não lhe disse que iria matar seu irmão; Que pouco tempo depois do acusado ter lhe dito que iria fazer alguma coisa com a vítima, escutou os gritos do lado de fora da casa, contudo, não presenciou o ocorrido; Que depois lhe falaram que seu irmão havia sido esfaqueado e que o acusado presente foi o autor do crime; Que não viu seu irmão ferido; Que sabe que ele foi agredido com uma faca; Que viu a faca na mão do acusado; Que a faca estava suja de sangue; Que não viu quantas facadas a vítima levou; Que não houve discussão antes das facadas; Que após o acusado ter lhe dito que faria alguma coisa com seu irmão, não demorou muito tempo até o réu ter praticado o crime
; Que ela estava no local onde ocorreu o crime, contudo, o acusado pediu que ela saísse dali com a filha pois estava chovendo; Que logo depois de sair ouviu os gritos; Que o acusado era um pouco agressivo, especialmente quando bebia; Que sofreu agressões do acusado quando ele estava bêbado; (...)¿

Ao seu turno, em sua qualificação e interrogatório (
mídia de fl. 177
), o acusado confessou a prática delitiva:
¿(...) Que anteriormente, houve a primeira desavença entre o declarante e a vítima, ocorrida no dia do aniversário de sua filha, quando o réu pediu para o ofendido descer de cima da sua caixa de som; Que trabalhava e o ofendido andava lhe ameaçando por conta dessa desavença, dizendo que iria matar o depoente; Que a vítima morava na sua casa, e o depoente sempre lhe pedia para ele ir embora, contudo, ele nunca ia; Que depois do primeiro desentendimento a vítima foi embora; Que a vítima continuou lhe ameaçando mesmo depois te ter ido embora da casa do depoente; Que depois de um tempo a vítima foi presa com uma arma e disse aos policiais que iria matar o declarante;
Que no dia dos fatos estava bebendo na praia, e em seguida foi para sua casa beber; Que não se lembra quanto tempo depois ocorreu o fato; Que estavam bebendo na frente da sua casa e fazendo churrasco; Que a vítima apareceu em sua casa; Que estava na companhia de mais três pessoas; Que a vítima começou a lhe ameaçar fazendo gesto de puxar alguma coisa da cintura; Que pegou a faca que estava assando o churrasco e furou nas costas da vítima; Que a vítima foi pra cima do depoente, e ambos travaram luta corporal; Que tentou intimidar a vítima com a faca; Que sequer se lembra como furou a vitima durante a luta corporal; Que após o fato a vítima ainda saiu correndo; Que a faca pegou pelas costas do ofendido; Que não tinha a intensão de mata-lo; Que o depoente foi para casa; Que soube depois de muito tempo que a vítima faleceu; Que não estava bêbado; Que estava consciente dos fatos; Que até hoje não sabe como isso aconteceu; Que soube uma três horas depois que o ofendido havia falecido; Que não chegou a falar com a sua ex-esposa; Que ela sabia que ele estava lhe ameaçando; Que ela não sabia que o irmão havia chegado; Que não teve a intensão de matar a vítima, mesmo sabendo que ela estava lhe ameaçando de morte.
¿

As referidas declarações foram ratificadas por ocasião da realização do Tribunal do Júri, conforme consta na mídia de
fl. 401.

Com efeito, observa-se que as provas colhidas no curso da instrução amparam a tese acusatória, tendo sido o acusado considerado culpado pelas facadas desferidas contra a vítima que a levaram a óbito, se apurando, ainda, que o motivo do ilícito teria sido o fato de o ofendido ter subido e dançado sobre a caixa de som de propriedade do réu, incidindo nesse ponto a qualificadora pelo motivo fútil (§2º, inciso II do art 121 do CP), bem como, que as lesões descritas no laudo necroscópico dão conta de que o de cujus foi esfaqueado pelas costas, na região lombar, o que causou lesões no rim direito ne o fígado, incidindo, portanto, a qualificadora do crime por meio de recurso que impossibilitou a defesa da vítima (§2, inciso IV do art. 121 do CP).

Do exposto
, não há como se acatar a insurgência recursal, considerando que a prova nos autos é suficiente para demonstrar a autoria e materialidade do delito, aptas embasar a tese acatada pelos jurados que optaram por uma das versões apresentadas em plenário, tendo o acusado, inclusive, confessado que a pratica do crime, em que pese ter suscitado as teses defensivas de legítima defesa, excesso culposo e homicídio privilegiado, não comprovadas de forma inconteste no curso da instrução
.

Ademais, a decisão do Júri, como cediço, é detentora da indubitável soberania, e para que seja anulada, imprescindível se faz a induvidosa comprovação de que a mesma contrariou frontalmente as provas inseridas no processo, o que claramente não ocorreu no presente caso, como visto, em que restou suficientemente respaldada a tese acusatória, acolhida pelos jurados, através de provas constantes no caderno processual, impondo-se, portanto, que se observe o princípio da soberania dos veredictos do Tribunal Popular. Nesse sentido, verbis:
STJ: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. QUESITAÇÃO DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRECLUSÃO. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. EXAME DE PROVA. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. SOMATÓRIO DAS PENAS. 1. Afasta-se a alegação de nulidade por vício na quesitação, visto que não alegada no momento oportuno, isto é, após a leitura dos quesitos e explicação dos critérios pelo Juiz presidente do Tribunal do Júri. 2. Inviável na via estreita do habeas corpus o revolvimento de provas, motivo pelo qual se torna impossível enfrentar a sustentação de inocência do paciente.
Ademais, não há falar em julgamento contrário à prova dos autos se o Júri, no exercício de soberania constitucionalmente assegurada, opta por uma das versões sustentadas em plenário.
3. Havendo o Juiz de piso reconhecido o concurso formal impróprio entre as infrações, isto é, cometidas com desígnios autônomos, de rigor o somatório das penas. 4. Ordem denegada.
(STJ: HC 61985 CE, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 22/03/2012, T6 - Sexta Turma, Publicação: DJe 18/04/2012).
TJMG: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA RECONHECIDO PELOS JURADOS. (...) DECISÃO DO JÚRI AMPARADA NA PROVA DOS AUTOS. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS POPULARES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. NECESSIDADE. DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDENCIA. ADMISSIBILIDADE. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. 1.
Não há que se falar em legítima defesa, quando a materialidade e a autoria do delito cometido se mostram incontroversas nos autos. 2. (...)3. A Constituição Federal assegura no seu art. 5°, inciso XXXVIII, alínea "c", a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri e a decisão do Conselho de Sentença, somente deixará de ser prestigiada quando estiver completamente divorciada do contexto probatório, o que não ocorreu na hipótese vertente. 4. (...) 5. Dado parcial provimento ao recurso.
(TJMG: Apelação Criminal 1.0313.01.016355-5/002, Relator: Des. Marcílio Eustáquio Santos, 7ª Câmara Criminal, julgamento em 13/06/2013).
TJMG: APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - CASSAÇÃO DO JULGAMENTO - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS - NÃO OCORRÊNCIA - CONDENAÇÃO MANTIDA - PENA-BASE - OBSERVÂNCIA ÀS DISPOSIÇÕES DOS ARTS. 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL - MANUTENÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.
-
Consoante a Súmula 28 do Eg. Tribunal de Justiça, a cassação de veredicto popular ao argumento de ser manifestamente contrário às provas dos autos somente é admitida quando for a decisão "escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório".
- O fato de a defesa não concordar com a escolha feita pelo Conselho de Sentença não implica na cassação da decisão condenatória, pois é permitido ao Júri seguir uma das versões apresentadas nos autos.
- Examinados com acuidade os elementos circunstanciais do delito, obedecidas as disposições dos arts. 59 e 68 do CP, não há que se falar em redução da pena-base aplicada.
(TJMG: Apelação Criminal 1.0079.01.007696-0/001, Relator: Des. Alberto Deodato Neto, 1ª Câmara Criminal, julgado em 04/06/2013).
(Grifos nossos)

Logo, verificada a existência de um conjunto probatório harmônico a embasar a tese acusatória, acatada pelos jurados, não é permitido ao Tribunal
ad quem
cassar tal decisão sob a singela alegação de contrariedade manifesta à prova dos autos, sob pena de se violar o preceito constitucional da soberania dos veredictos.

Por derradeiro, pugna o recorrente pela reavaliação da dosimetria, fixando-se a pena base em patamar mais próximo ao mínimo legal em razão do arguido equívoco na valoração dos vetores do art. 59 do CPB pelo juízo de origem, além da aplicação da atenuante da menoridade penal em benefício do réu.

Inicialmente, reavaliando-se a reprimenda na primeira fase, constata-se que de fato houve atecnia por ocasião da valoração alguns dos elementos do referido art. 59, tendo o juízo utilizado os registros criminais do acusado (
fl. 349
) para valorar negativamente a conduta social do réu, contrariando entendimento firmado pelo STJ
1
, bem como, dosou em desfavor do apelante as consequências do ilícito com base em elemento ínsito ao tipo penal, qual seja a perda de uma vida.

Em que pese a valoração equivocada das circunstâncias acima descritas, observa-se que a
culpabilidade
do réu mostrou-se exacerbada, na medida em que a vítima era pessoa de seu convívio diário por ser irmão da sua ex-companheira, pessoa com quem inclusive residiu por algum tempo na mesma casa, além de ter premeditado o crime ao informar à testemunha Marinete Lobato Neves que iria fazer algo com o irmão dela (vítima), tendo em seguida, esfaqueado o de cujus; No mesmo sentido, pesa em seu desfavor as
circunstâncias do delito
, considerando que o acusado agrediu seu cunhado com dois golpes de faca pelas costas, impossibilitando sua defesa;

Nessa esteira de raciocínio, sopesando negativamente os referidos vetores, observa-se que a pena base arbitrada pelo Juízo sentenciante não merece reparos, devendo ser mantida entre o patamar médio e o máximo para o crime de homicídio qualificado, qual seja,
21 (vinte e um) anos de reclusão
.

Assim, vê-se que a pena base arbitrada está devidamente justificada face a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao recorrente, fato que autoriza a sua fixação acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse E. Tribunal,
verbis
:
SÚMULA Nº 23 - ¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.¿

Na segunda fase de dosimetria, em que pese ter sido reconhecida a atenuante da menoridade penal, disposta no art. 65, inciso I do CPB, por ser o réu na época do fato delituoso menor de 21 (vinte e um) anos de idade, a referida benesse foi compensada com a qualificadora por ter sido o crime praticado por motivo fútil, tendo em vista que o crime decorreu de desentendimento anterior entre o acusado e o ofendido, o qual teria dançado sobre a caixa de som do recorrente, o que despertou o
animus necandi,
não havendo reparos quanto a aludida compensação por estar de acordo com o entendimento reiterado do STJ
2
.

Demais disso, ainda na fase intermediária de dosimetria, constata-se que o apelante, confessou a prática delitiva, muito embora tenha prestado depoimento informando que agiu em legítima defesa, de modo que deve incidir a atenuante da confissão, nos termos do que enuncia o art. 65, inciso III, alínea d) do CPB, observando-se o enunciado da Súmula nº.: 545 do STJ cuja redação é a seguinte: ¿
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal
¿.

Destarte,
de ofício
, reconheço em benefício do recorrente a atenuante da confissão para reduzir a pena base em 06 (seis) meses de reclusão,
tornando-a definitiva em 20 (vinte) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, ante a inexistência de causas de aumento ou diminuição a serem consideradas na fase derradeira,
devendo ser mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda
nos termos do que determina o art. 33, 2º, alínea a) do CPB.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO, PORÉM, DE OFÍCIO, RECONHEÇO EM BENEFÍCIO DO RECORRETE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
, reduzindo a pena base em seis meses, tornando-a definitiva em
20 (vinte) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, 30 de novembro de 2020.
Desa. Vania Fortes Bitar
Relatora

1

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E USO DE DOCUMENTO FALSO. DOSIMETRIA.
REGISTRO CRIMINAL ANTERIOR NOMINADO DE CONDUTA SOCIAL. ATECNIA. CORREÇÃO DO TÍTULO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL PARA MAUS ANTECEDENTES. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A Terceira Seção fixou o entendimento de que "condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais" (EREsp n. 1.688.077/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 3ª S., DJe 28/8/2019).
2. Se existe uma circunstância judicial específica destinada à valoração do passado desabonador do réu (antecedentes), revela-se uma imprecisão intitulá-la de personalidade ou de conduta social negativas
.
(...)
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC 582.412/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020)

2
De acordo com a jurisprudência desta Corte,
"no delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial
(AgRg no REsp n. 1.644.423/MG, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, Dje 17/3/2017)" (HC 559.324/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 26/03/2020).